Tribunal: TJMT
Processo: 1013085-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013085-53.2023.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANGELO SAURINI - CPF: 201.233.888-72 (EMBARGADO), BENIGNO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.932.511-15 (EMBARGADO), FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 405.843.641-72 (EMBARGADO), MARIA TEREZA VILAR DE MAGALHAES - CPF: 468.635.671-72 (EMBARGADO), NEWTON GERALDO FIORENZA - CPF: 138.724.271-72 (EMBARGADO), PEDRO BIANCHI - CPF: 204.317.169-00 (EMBARGADO), RAUL SERGIO BRENNER - CPF: 531.196.901-63 (EMBARGADO), SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM - CPF: 458.820.101-87 (EMBARGADO), VERA LUCIA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 125.583.111-15 (EMBARGADO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
KIRTON BANK S/A – BANCO MÚLTIPLO,
contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, o embargante fala em obscuridade, uma vez que afirma que a discussão acerca do excesso de execução está acobertada pelo manto da coisa julgada mesmo não tendo havido deliberação, por este Egrégio Tribunal, acerca da alegada inaplicabilidade do Tema 677 – Resp 1.820.963/SP (consectários legais).

Diz que o mencionado tema não deve ser aplicado ao caso, uma vez que não houve o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o Acórdão é contraditório, ao passo em que a aplicação do tema repetitivo na decisão originária contraria a suposta ordem anterior emanada por este tribunal.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Da análise da questão posta, verifico que a decisão embargada não merece qualquer reparo.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, o embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por se manifestar algum vício passível de esclarecimento.

Como consabido, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023